Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720435-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME AGRAVADO: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de Pedido de Tutela Cautelar Antecedente formulado pela agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar por ela formulado. Na mesma decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de emenda à petição inicial, nos termos do art. 303, §6°, do CPC. A agravante explica, em relação ao supramencionado pedido liminar, que requereu a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações pecuniárias (pagamento de aluguel, condomínio e taxa) decorrentes do Contrato de Locação firmado entre as partes, enquanto perdurem as determinações de suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas decorrentes da epidemia de coronavírus. Alega que, em razão da referida pandemia, foi suspenso pelo Governador do Distrito Federal o atendimento ao público em estabelecimentos comerciais, o que afirma ter agravado suas dificuldades financeiras. Informa ter juntado aos autos documentos comprobatórios da situação em que se encontra, como os demonstrativos de pagamento de seus funcionários e dos prejuízos decorrentes das mercadorias perdidas em razão da expiração do prazo de validade. Alega não ter sido observada, pelo Juízo de Primeiro Grau, a Teoria da Imprevisão, tampouco as reiteradas decisões dos tribunais acerca da realidade enfrentada pelo país. Afirma não ter sido analisada a alegação por ela apresentada, segundo a qual não é possível saber a extensão dos impactos das medidas e da crise para que seja apresentado o pedido principal. Informa ter registrado expressamente que, no âmbito do pedido principal, definiria os termos da revisão necessária para reequilibrar o contrato, após o que realizaria eventuais pagamentos de acordo com os novos valores determinados e sem a incidência de encargos moratórios. Aduz que seu pedido tem natureza cautelar e que visa a suspensão das referidas obrigações pecuniárias até que se tenha melhor previsibilidade do cenário econômico nacional. Afirma que o pedido principal será apresentado oportunamente. Ressalta que o pedido principal não se restringe à inexigibilidade das obrigações contratuais, mas à revisão destas para restabelecimento do equilíbrio econômico afetado pela pandemia de coronavírus. Sustenta que o pedido formulado seria de antecipação dos efeitos da tutela caso pretendesse, de imediato, ser submetida aos efeitos da revisão contratual, o que afirma não ser o caso. Informa possuir 3 (três) lojas, com 81 (oitenta e um) funcionários, mas relata que apenas uma 1 (uma) loja se encontra em funcionamento. Explica que o pedido de tutela cautelar antecedente formulado objetiva dar sustento às suas atividades até ser possível ter alguma previsibilidade e melhor panorama acerca qual medida deverá ser tomada em relação aos 3 (três) contratos de locação. Afirma que, quando o panorama estiver melhor delimitado, o pedido principal poderá ser a rescisão ou a revisão contratual, pois apenas nesse momento poderá identificar se o equilíbrio implicará a isenção dos alugueis ou a redução destes. Conclui não ser possível a apresentação, no atual momento, do pedido principal de forma determinada ou determinável, como exige a legislação processual. Argumenta que não adiantará a procedência de eventual pleito principal revisional se tiver que continuar a pagar o aluguel e encargos da locação, mesmo com seus estabelecimentos fechados. Tece comentários acerca do relevante papel desempenhado pelas empresas na economia e no meio social, bem como acerca do princípio da preservação da empresa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela cautelar antecedente requerida enquanto perdurarem as determinações de suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas. Preparo regular (ID 17305186). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A agravante objetiva, em síntese, suspender a exigibilidade de todas as obrigações pecuniárias (pagamento de aluguel, condomínio e taxa) decorrentes do Contrato de Locação firmado entre as partes enquanto perdurem as determinações de suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas decorrentes da epidemia de coronavírus. Sustenta se tratar de medida cautelar e alega não ser possível formular o pedido principal em razão da imprevisibilidade do cenário econômico nacional. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido da agravante e lhe determinou emendar a petição inicial, nos seguintes termos: Conquanto seja público e notório que a pandemia do COVID-19 acarrete efeitos negativos, presentes e futuros, para toda a sociedade, afigura-se prematura, por ora, a apreciação da pretensão da autora à suspensão da exigibilidade dos valores pactuados na avença “sub judice”. Ademais, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a participação da outra contratante em eventual reconstrução do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em questão. Forte nas razões supra e à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar formulado pela autora. Emende-se a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do § 6o do artigo 303 do CPC. No âmbito dos contratos privados, deve ser observada a premissa da conservação dos negócios jurídicos. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil (CC) prevê que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. O art. 421-A, III, do CC dispõe que “A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e limitada”. A revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto, em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. Outros princípios, tanto implícitos, quanto expressos, como o princípio da função-social[1] e da boa-fé objetiva[2] regem os contratos. No âmbito da eficácia interna, a função-social dos contratos tem como um de seus aspectos a vedação da onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, bem como a dignidade humana e o solidarismo. O novo cenário imposto pela pandemia de coronavírus e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. A extinção de vínculos contratuais, a revisão judicial e a suspensão de cláusulas contratuais são medidas a serem evitadas pelas partes, sempre que possível. É vantajosa à decisão judicial a negociação feita pelos próprios contratantes, em atenção à boa-fé, ao dever de cooperação e à solidariedade social, mormente na atual situação, em que restrições ocasionadas pela pandemia de coronavírus são impostas a todos. No presente caso, inexistem informações acerca de eventual tentativa de composição amigável entre as partes. É inquestionável a existência de impactos financeiros decorrentes da epidemia de coronavírus a incidir sobre as atividades de ambos os contratantes. Não se afigura razoável, contudo, suspender liminarmente, total e indefinidamente as obrigações de uma das partes em detrimento da outra e anteriormente à oitiva desta, mormente se não realizada qualquer tentativa de reconstrução do equilíbrio econômico do contrato em questão. Ressalto que o princípio da preservação da empresa não se aplica apenas à agravante, mas também à agravada, que igualmente é pessoa jurídica e certamente tem obrigações a serem cumpridas. As tutelas provisórias de urgência, tanto de natureza satisfativa, quanto de natureza cautelar, reclamam a presença dos mesmos elementos: perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito alegado, que não restou demonstrada, ao menos em sede cognição sumária. Registro que, mesmo nos casos de tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor, sob pena de perda de eficácia da medida. A análise do caso em questão e de suas peculiaridades demonstra não ser razoável, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão do pedido liminar recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa. Solicitem-no informações acerca da aplicação ao caso do art. 305, parágrafo único, do CPC. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] art. 421 e 2.035, parágrafo único, ambos do CC. [2] art. 422 do CC.